Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716138-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. F. L. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 190755714 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Processo n. 0708133-72.2024.8.07.0003 ajuizado por S. F. L. Observa-se, no entanto, que o comprovante de recolhimento das custas apresentado de ID 58268407 não guarda qualquer relação com a guia ID 58269009. Os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso (00190.00009 02941.725034 00189.877178 1 96880000004413) não correspondem àqueles constantes do comprovante de pagamento (00190 00009 02941 725034 00190 147173 9 96910000004413). Assim, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator